Tribunal: STF
Processo: Rcl 75581
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por IONE GOMES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista-BA, nos autos do processo n. 1012362-19.2023.4.01.3307, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 1.102 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como ‘revisão da vida toda’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que, apesar da ordem de suspensão exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Tema n. 1.102, o “Juizado Especial Federal Adjunto à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista – BA houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita. 



    Por fim, pede a cassação da decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do Recurso Extraordinário n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade da justiça. 



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (e-doc. 6), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 75.575, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente